Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-40.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707785-40.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: NUBIA CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 65649742) interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em face de sentença (ID 65649740) proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de NUBIA CORREIA DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, ora apelante, ao deixar transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a citação, não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda. Nesse sentido extinguiu o processo sem resolver o mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em suas razões recursais (ID 65649742), a parte apelante, sustentou não poderia ter ocorrido a extinção do feito, tendo em vista que não houve o cumprimento da liminar e a citação da parte contrária. Argumentou também que o caso em discussão se trata de abandono da causa, portanto deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta de andamento processual, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. O preparo foi devidamente recolhido (ID 65649743). Não houve contrarrazões, posto que o apelado não foi citado. O Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância. (ID 65649744). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso (Id 66222022). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. Devolvam-se os autos à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital